Tribunal: TJES
Processo: 5000101-11.2019.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2020-07-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000101-11.2019.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS AURELIO MARVILA DA SILVA
RECORRIDO: CENTRO AUTOMOTIVO COUTINHO LTDA - ME
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PETIÇÃO PARA FINS DE CHAMAR O FEITO A ORDEM - ID 553040. PARTE COM RAZÃO. ERRO MATERIAL CLARO NA JUNTADA DO VOTO AOS AUTOS. VOTO SEM QUALQUER RELAÇÃO COM OS PRESENTES AUTOS. PEDIDO ACOLHIDO. JUNTADA DO VOTO CORRETO DORAVANTE SUBMETIDO A NOVA VOTAÇÃO PELOS DEMAIS MEMBROS DA 5ª TRES. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CHEQUES EMITIDOS PARA ADIMPLEMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTOMOTIVO E VENDA DE PEÇAS. FRUSTRAÇÃO DO PAGAMENTO EM RAZÃO DE SUPOSTA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DO VEÍCULO PARA OFICINA AUTORIZADA PARA EFETIVAMENTE O BEM SER REPARADO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL E DETERMINOU O PAGAMENTO DO VALOR DE R$5.500,00. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA COM A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. OBSERVÂNCIA DA LEI DE REGÊNCIA. AUTONOMIA DA CÁRTULA. DISCUSSÃO PASSÍVEL EM JUÍZO PRÓPRIO PARA FINS DE EVENTUAL RESSARCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA EM SEUS DEMAIS TERMOS PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$600,00 (SEISCENTOS REAIS), NA FORMADO ART. 85, §8º, DO CPC/15, CONTUDO, SUSPENSA SUA EXIGIBILIDADE,ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA,CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.